Tribunal: TJMT
Processo: 1029465-54.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029465-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (EMBARGANTE), TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA BOTUVERA LTDA - CNPJ: 15.370.398/0001-25 (EMBARGADO), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1029465-54.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante:
Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda.

Embargada:
TRR Transportador Revendedor Retalhista Botuverá Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1029465-54.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante:
Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda.

Embargada:
TRR Transportador Revendedor Retalhista Botuverá Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não foram devidamente justificados o porquê do não conhecimento como matéria de ordem pública, já que está claro que no caso concreto, não foram adimplidos os requisitos formais para se legitimar a execução, mais especificamente a nulidade decorrente da prescrição do título pelo decurso dos três anos de seu vencimento, estando o título prescrito, trazendo a perda de sua exigibilidade para fundamentar a presente ação, originando matéria de nulidade formal
“ab initio”
na forma da lei, com base no art.803 do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que a TRR Transportador Revendedor Retalhista Botuvera Ltda., ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Replantar Investimentos Agroflorestais Ltda., visando o recebimento da importância de R$ 128.750,95 (cento e vinte e oito mil setecentos e cinca reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de juros e correção monetária.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição do título executivo, a falta de comprovação de entrega de mercadorias, e o não protesto do Boleto Bancário.

O douto magistrado a quo, sob o fundamento de que a matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública, onde deveria ser discutida em seara própria, julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id. 194490198).

Contra essa decisão se insurge a agravante pleiteando a reforma da decisão a quo para reconhecer as nulidades, inexistência da inexigibilidade do título e ocorrência da prescrição, com fulcro nos arts. 803, I, II e III e parágrafo único e 487, II, do CPC, 193 do CC e 18, I, da Lei 5.474/1968.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis:

(...)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública, onde deveria ser discutida em seara própria.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da excipiente, ora agravante, visando o recebimento de R$ 128.750,95 (cento e vinte e oito mil setecentos e cinca reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de juros e correção monetária, oriundo da venda de Óleo Diesel B S10 ONU 1202, conforme Notas Fiscais nºs. 17.005 e 17.006 - acostadas nos autos, id. 120488077 e ss.

A executada juntou no id. 128161973 dos autos de origem, a exceção de pré-executividade, onde alega a prescrição do título executivo com base no artigo 18, I, da Lei 5.474/1968, a falta de comprovação de entrega de mercadorias, e o não protesto dos Boletos Bancários.

Dessa forma, verifico que assiste razão o Magistrado de origem, posto que, de fato, a matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública e deve ser discutida em seara própria, ou seja, através de Embargos à Execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução
.

A propósito, verbis:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.” (RAI n. 1009805- 45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Por outro lado, com a devida vênia, o art. 786, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
”.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito, verbis:

“(...)Ora, como sabido a exceção de pré-executividade, via estreita, comporta apenas a discussão de questões que impeçam o desenvolvimento regular do processo e que não requeiram dilação probatória
.

Também, há que se salientar que exceção de pré-executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou matérias de ordem pública.

Assim, não podem nela, serem discutidas matérias que deveriam ser tratadas em embargos à execução e/ou de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor, preclusão
.

(...)

A matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão, não sendo de ordem pública, onde deveria ser discutida em seara própria, não no estreito procedimento da exceção, em sendo assim, a pretensão deve ser rejeitada”
(id. 194490198 – grifei e negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 209870194 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, a matéria arguida pela executada está atrelada ao mérito da questão e deve ser discutida em seara própria, ou seja, através de Embargos à Execução.

Assim, conforme salientado,
inexiste óbice ao prosseguimento do feito executivo, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024